Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes litigantes contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de prestação de serviços automotivos, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando o pedido de danos morais, e reconhecendo a sucumbência recíproca.
2. O autor pleiteia a reforma da sentença para condenação em danos morais e redistribuição da sucumbência.
3. A ré suscita preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, busca a exclusão ou redução da condenação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer a existência de falha na prestação do serviço e o nexo causal para fins de responsabilidade civil; (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis; e (iv) definir a correção da distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença enfrentou de forma suficiente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, atendendo ao dever constitucional de motivação e ao art. 489, §1o, do CPC. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já dispõe de fundamento bastante para decidir.
6. A controvérsia decorre de relação de consumo, incidindo o art. 14 do CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo prova de excludentes legais, não demonstradas no caso.
7. Na hipótese, a empresa ré, embora inicialmente tenha requerido prova pericial, desistiu de sua produção, não se desincumbindo do ônus de comprovar a inexistência do defeito ou a ruptura do nexo causal, atraindo a presunção de veracidade dos fatos constitutivos alegados pelo consumidor.
8. Os documentos juntados aos autos demonstram, de forma idônea, as despesas suportadas pelo consumidor com aquisição de peças e mão de obra para reparo do veículo. A exigência de apresentação de três orçamentos não possui respaldo legal e pode ser relativizada quando não impugnada, de forma específica, a razoabilidade dos valores apresentados.
9. Considerada a expressividade do valor do reparo realizado e o curto lapso temporal entre o serviço prestado e o novo dano apresentado, mostra-se plausível a expectativa de maior durabilidade, não afastada por prova técnica em sentido contrário.
10. As circunstâncias do caso revelam inadimplemento contratual e transtornos ordinários, insuficientes para caracterizar violação a direitos da personalidade. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica, pois não demonstrado dispêndio de tempo excessivo ou situação excepcional apta a justificar indenização extrapatrimonial.
11. Considerando que o autor formulou dois pedidos e obteve êxito em apenas um, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o art. 86 do CPC, adotando-se como critério o número de pedidos formulados e acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incumbindo-lhe o ônus de comprovar excludentes de responsabilidade.
2. A desistência da prova pericial pelo fornecedor impede a elisão do nexo causal quando inexistente prova técnica em sentido contrário.
3. A apresentação de três orçamentos não é requisito legal para comprovação de danos materiais, desde que o valor apresentado seja razoável e idôneo.
4. O inadimplemento contratual e os transtornos ordinários não configuram, por si sós, dano moral indenizável.
5. A sucumbência deve ser distribuída de forma proporcional ao número de pedidos formulados e acolhidos.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2o, 3o, 14 e 27 do CDC; arts. 85, §§2o e 86, 373, II, 487, I, 489, §1o, e 1.012, todos do CPC; art. 93, IX, da CF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.764.373/SC;
TJDFT, acórdãos 2083697, 1957929, 1151493, 1746913, 1394569, 979981, 2059738, 2016090, 2051863, 1756084 e 2068633.